Tribunal: TJMT
Processo: 1003651-35.2026.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003651-35.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Falsidade ideológica, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento, Invasão de Dispositivo Informático, Associação Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCUS VINICIUS SABINO CABRAL - CPF: 021.273.456-30 (ADVOGADO), GUILHERME VIOLIM CAMPOS - CPF: 087.680.901-88 (PACIENTE), 2. ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), MARCUS VINICIUS SABINO CABRAL - CPF: 021.273.456-30 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), AUGUSTO CESAR TAQUES DE ALBUQUERQUE JUNIOR - CPF: 052.136.631-33 (TERCEIRO INTERESSADO), TAMIRIS VIOLIM CAMPOS TAQUES - CPF: 063.271.561-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. INVESTIGAÇÃO DE FRAUDES ELETRÔNICAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE DO
PERICULUM LIBERTATIS
. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, no âmbito de investigação quanto à suposta prática dos delitos previstos nos
a
rts
.
171, 154-A, 299 e 288, todos do Código Penal (estelionato, invasão de dispositivo informático, falsidade ideológica e associação criminosa). A decisão fundamentou-se na necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, com base em elementos concretos extraídos da investigação que indicam atuação reiterada, coordenada e profissionalizada em fraudes eletrônicas, com risco de reiteração delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i)
verificar
se a prisão preventiva está amparada em fundamentação concreta e idônea; (
ii
)
examinar
se subsiste a contemporaneidade do
periculum
libertatis
, mesmo após o cumprimento de diligências investigativas; e (
iii
)
avaliar
se medidas cautelares diversas da prisão se mostram adequadas e suficientes no caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O decreto prisional e a decisão de manutenção da custódia estão amparados em fundamentação concreta, extraída dos elementos investigativos, indicando a vinculação do paciente
com
atuação reiterada e organizada em fraudes eletrônicas, com indícios suficientes de autoria e gravidade concreta do
mod
us operandi
.

4.
O cumprimento de buscas e demais diligências não afasta, por si só, a contemporaneidade do
periculum
libertatis
, pois a prisão preventiva se destina à garantia da ordem pública
,
diante do risco de reiteração
delitiva
e da facilidade de rearticulação da atividade delitiva em ambiente virtual
.

5.
As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas quando o risco concreto de continuidade delitiva — inclusive em ambiente virtual — revela a necessidade da segregação cautelar, devidamente demonstrada de forma individualizada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, não sendo suficientes, para afastá-la, a primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa, a ocupação lícita ou a ausência de violência ou grave ameaça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:
“1. É idônea a prisão preventiva quando lastreada em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública. 2. O cumprimento de diligências investigativas não afasta, por si só, a contemporaneidade do
periculum
libertatis
. 3. Medidas cautelares diversas
da prisão mostram-se
insuficientes quando a dinâmica delitiva indicar possibilidade de continuidade da prática ilícita em ambiente virtual.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 312, 319, 647 e seguintes; CP,
arts
. 171, 154-A, 288 e 299.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC n. 1001898-43.2026.8.11.0000, Rel. Des. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Quarta Câmara Criminal, j. 17.03.2026, pub. 20.03.2026; STJ, RHC n. 180463/SC, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12.09.2023,
DJe
21.09.2023; STJ,
AgRg
no HC n. 962338/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.02.2025, DJEN 05.03.2025; STJ, RHC n. 112.407/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.06.2019,
DJe
17.06.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Guilherme
Violim
Campos
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
,
que, nos autos n. 1000096-69.2026.8.11.0045, manteve a
sua
custódia cautela
r
pela suposta prática dos delitos previstos nos
arts
. 171, 154-A, 299 e 288, todos do Código Penal (estelionato, invasão de dispositivo informático, falsidade ideológica e associação criminosa).

Sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ao argumento de inexistir
periculum
libertatis
contemporâneo e de não haver fundamentação concreta e idônea para a decretação e a subsequente manutenção da prisão preventiva, bem como de serem suficientes medidas cautelares diversas da prisão. Aduz, ainda, que as diligências de busca e apreensão e o cumprimento do mandado prisional
teriam mitigado
os fundamentos então invocados para a segregação, postulando, ao final, a concessão da ordem, inclusive em caráter liminar, para revogar a prisão preventiva do paciente.

O
pedido liminar foi indeferido.

As informações solicitadas foram prestadas pela autoridade apontada coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, e
m parecer
subscrito pelo Dr.

Alexandre de Matos Guedes
,
manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço desta ação constitucional e passo à análise do mérito.

Em rela
ção
à
tese de que a decisão que decretou a prisão preventiva não possui fundamentação concreta,
verifica-se que ela
não se apoiou em fórmulas genéricas nem em juízos abstratos de gravidade

(ID. 343520369)
. Ao revés, partiu de quadro investigativo delineado com elementos específicos.

Consta do decreto
preventivo
que a apuração teve origem em boletins de ocorrência registrados por membro do Ministério Público, noticiando sucessivas tentativas de estelionato virtual, com utilização de aplicativo de mensagens, documentos falsificados e invasão da conta Gov.br da vítima, seguida de alteração cadastral e obtenção indevida de documentos pessoais.

Na sequência, a quebra de sigilo telemático e as requisições dirigidas a provedores e plataformas digitais teriam permitido identificar, em juízo preliminar, a vinculação de Guilherme
Violim
Campos e corréus aos acessos realizados, com referência a
selfies
apresentadas na contratação de serviços de internet, uso de empresa vinculada ao grupo como ponto de acesso remoto e emprego de aparelho celular destinado à habilitação de dezenas de chips telefônicos, elementos que sugerem atuação reiterada, coordenada e profissionalizada no ambiente digital.

Esse acervo, ao menos em juízo de delibação próprio da via estreita do
habeas corpus
, revela suporte informativo idôneo quanto à materialidade delitiva e aos indícios suficientes de autoria, além de evidenciar que a custódia foi ancorada em dados individualizados do caso concreto.
A autoridade apontada como coatora, ao prestar informações
(ID. 344358369)
, reafirmou que o paciente é indicado como possível articulador de associação criminosa, com controle sobre endereços de IP e dispositivos empregados nas conexões reputadas fraudulentas, inclusive com menção à vinculação de dados de familiares à logística do grupo.

Também não prospera a alegação de ausência de contemporaneidade ou de esvaziamento superveniente dos fundamentos da segregação em razão do cumprimento das diligências.

A decisão de manutenção da preventiva enfrentou expressamente essa tese e assentou que a efetivação dos mandados de busca e apreensão, a coleta de aparelhos e os interrogatórios não afastam, por si sós, os fundamentos da segregação, uma vez que a custódia não se justifica apenas para viabilizar a colheita probatória,
mas, sobretudo, para resguardar a ordem pública
diante de indicativos de habitualidade e de atuação profissionalizada na conduta investigada. Ademais, destacou-se que os relatórios de busca e apreensão registraram numerosa
s
e variada
s
apreens
ões
de aparelhos celulares, circunstância apta a indicar maior estruturação do esquema e sofisticação do
modus operandi
, com reflexos no risco de reiteração delitiva.

Nessa perspectiva, o
periculum
libertatis

revela-se contemporâneo e concreto. Em crimes cibernéticos estruturados, a atualidade do risco não se afere apenas pela pendência de diligências externas, mas também pela facilidade de rearticulação do aparato criminoso, pela replicabilidade dos meios executórios e pela persistência de aptidão operacional do grupo. Essa compreensão traduz fundamentação idônea, tal como adotada pela autoridade coatora, ao indicar que a prisão preventiva se destina a interromper atividade criminosa reiterada, operacionalizada mediante múltiplos chips, contas digitais sucessivas,
e-
mails
falsos e direcionamento intencional a instituições financeiras com menor rigor de validação biométrica.

No que
concerne
à pretensão de substituição por medidas cautelares diversas, tampouco se vislumbra ilegalidade.
As decisões combatidas consignaram que providências como monitoração eletrônica, recolhimento domiciliar ou proibição de contato não se mostram aptas, por si sós, a neutralizar risco derivado de delitos praticados em ambiente virtual, justamente porque a ferramenta central da infração é o acesso à rede e a dispositivos informáticos, passível de ocorrer de qualquer local. A autoridade coatora foi expressa ao assinalar que, em crimes cibernéticos, tais medidas seriam insuficientes para impedir a continuidade da prática delitiva via internet.

A conclusão encontra respaldo na jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a gravidade concreta da conduta, evidenciada por
modus operandi
sofisticado e por atuação estruturada em organização criminosa digital, bem como a periculosidade concreta revelada pelo modo de agir, especialmente em hipóteses de estelionato qualificado pela fraude eletrônica, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública (TJMT, HC n. 1001898-43.2026.8.11.0000, Rel. Des. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Quarta Câmara Criminal, j. 17/03/2026, pub. 20/03/2026; STJ, RHC n. 180463/SC, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12/09/2023,
DJe
21/09/2023).

No mesmo sentido, é firme o entendimento da Corte Superior de que a reiteração delitiva constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva, como garantia da ordem pública, desde que indicada com base em elementos concretos, tal como se extrai do caso, em que se referem sucessivas investidas, uso reiterado de expedientes fraudulentos e aparelhamento voltado à ocultação e renovação das ações ilícitas (STJ,
AgRg
no HC n. 962338/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26/02/2025, DJEN 05/03/2025).

Nessa linha, a primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa e a ocupação lícita não constituem, por si sós, óbice à manutenção da custódia cautelar quando subsistem os requisitos legais, em especial o
periculum
libertati
s
. Tais predicados, embora relevantes na individualização da resposta cautelar, não afastam automaticamente a necessidade da segregação nem impõem, de modo necessário, a substituição por medidas menos gravosas, quando a prisão preventiva se encontra devidamente motivada nos autos.

É o que dispõe o Enunciado n. 43 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT e reafirma o Superior Tribunal de Justiça (STJ, RHC 112.407/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04/06/2019,
DJe
17/06/2019).

Também não socorre
a
defesa o argumento de que os delitos não foram praticados com violência ou grave ameaça. A prisão preventiva não se restringe a crimes violentos; sua legitimidade decorre da presença dos requisitos legais e da demonstração concreta de necessidade, o que pode ocorrer, como aqui, em contexto de fraude eletrônica sofisticada, associação criminosa e risco de reiteração. A ausência de violência física, portanto, não invalida, por si só, a medida extrema.

Em suma, extrai-se dos autos que tanto o decreto originário quanto a decisão posterior de manutenção da prisão preventiva expuseram motivação concreta, lastreada em elementos investigativos específicos: sucessivas tentativas de fraude, invasão de conta governamental, uso de documentos falsificados, vinculação telemática do paciente aos acessos suspeitos, habilitação de dezenas de chips em curto espaço de tempo, estrutura familiar e empresarial aparentemente instrumentalizada e facilidade de rearticulação do esquema no ambiente digital.

À vista desse quadro, não se vislumbra, de plano, ilegalidade manifesta, deficiência de fundamentação ou desproporção apta a autorizar a revogação da custódia.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do
habeas corpus
impetrado em favor de
Guilherme
Violim
Campos
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, porquanto inexistente ilegalidade ou abuso de poder, mantendo-se hígida a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026